Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600467-10.2024.6.16.0203
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2024.
CONDUTAS
VEDADAS. ABUSO DE PODER. USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO. MULTA. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral e Recurso Eleitoral
Adesivo interpostos contra sentença que

Num. 44656578 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
julgou
parcialmente
procedente
AIJE,
reconhecendo
a
prática
de
condutas
vedadas aos agentes públicos (art. 73, I, III,
IV, VI, §10, e art. 77 da Lei nº 9.504/97) e
condenando os investigados ao pagamento
de multa.
2.
O
Recorrente
principal
busca
o
reconhecimento de abuso de poder de
autoridade, econômico e uso indevido dos
meios de comunicação, em razão da
promulgação de lei municipal que criou
programa
de
incentivo
à
aquicultura
(Programa Peixe Bom) e sua divulgação em
período eleitoral.
3. Os Recorrentes adesivos buscam afastar
o reconhecimento da prática de condutas
vedadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a conduta de promulgar lei
municipal criando programa de incentivo à
aquicultura e divulgá-lo em período eleitoral
configura
abuso
de
poder
político,
econômico ou uso indevido dos meios de
comunicação;
(ii)
analisar
a
correta
subsunção dos fatos às hipóteses de
condutas vedadas aos agentes públicos
previstas nos arts. 73, I, III, IV, VI, §10, e 77
da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
ausência
de
prova
do
critério
quantitativo da gravidade, notadamente a
demonstração de efetivo impacto no pleito,
impede o reconhecimento do abuso de
poder político ou econômico.
6. A divulgação de vídeo no Instagram em
período eleitoral configura uso indevido, e
não abusivo, dos meios de comunicação,
carecendo do elemento qualitativo para a
caracterização do ilícito.
7. Ainda que questionável o juízo de
oportunidade, o cumprimento de lei válida,

Num. 44656578 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/0

Inteiro teor:
06/08/2025
Número: 0600467-10.2024.6.16.0203

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 05/05/2025
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Abuso - De Poder
Político/Autoridade, Abuso - Uso Indevido de Meio de Comunicação Social, Propaganda Política -
Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral n.º
0600467-10.2024.6.16.0203 que, com fundamento no § 4º, do artigo 73, da Lei n. 9.504/97 c/c. o
artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedente os pedidos
constantes na inicial para reconhecer a violação, pelos representados João Konjunski e Ponciano
De Assis Dos Santos Abreu, ao disposto no artigo 73, incisos i, iii, iv e vi, alínea "b", e § 10, e artigo
77, todos da lei n. 9.504/97, e condená-los ao pagamento de multa de 30 (trinta) mil UFIR, a cada
investigado, nos termos da fundamentação supra. (Ação de Investigação Judicial Eleitoral ajuizada
por Telcio Granemann Fritz em face de João Konjunski e Ponciano de Assis dos Santos Abreu,
alegando em síntese, que o investigado João Konjunski praticou as condutas vedadas pelo artigo
73, incisos I, III, IV e VI, alínea "b", e § 10, e artigos 74 e 77, todos da Lei n. 9.504/97, uma vez que
promulgou a Lei Municipal n. 1.279/2024, que criou o Programa de Incentivo à Aquicultura
("Programa Peixe Bom") no Município de Cantagalo-PR, autorizando o Poder Executivo promover a
construção de tanques em propriedades rurais, disponibilizando assistência técnica gratuita e até
10 (dez) horas de uso de máquinas pesadas (escavadeiras hidráulicas e retroescavadeiras)
subsidiadas pela Prefeitura. Ainda, esclareceu que João Konjunski, atual prefeito do município de
Cantagalo-PR e candidato à reeleição, publicou em suas redes sociais, especificamente em sua
conta no aplicativo Instagram, vídeos onde aparece ao lado do candidato a vice-prefeito, Ponciano
De Assis Dos Santos Abreu, fazendo o lançamento do "Programa Municipal Peixe Bom" e
comparecendo ao início das obras públicas do projeto. Assim, entendeu que houve a prática das
condutas vedadas pelos artigos 73 e 77 ambos da Lei n. 9.504/97, beneficiando os candidatos João
Konjunski e Ponciano de Assis dos Santos Abreu, o primeiro que concorreu à reeleição e o
segundo na condição de candidato a vice-prefeito) RE 19
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU
(RECORRENTE)

GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PEDRO ADIRCIO NUNES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
JOAO KONJUNSKI (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU
VICE-PREFEITO (RECORRENTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PEDRO ADIRCIO NUNES (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO KONJUNSKI PREFEITO
(RECORRENTE)

GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
TELCIO GRANEMANN FRITZ (RECORRENTE)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 TELCIO GRANEMANN FRITZ PREFEITO
(RECORRENTE)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
TELCIO GRANEMANN FRITZ (RECORRIDO)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 TELCIO GRANEMANN FRITZ PREFEITO
(RECORRIDO)
FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA (ADVOGADO)
JOAO KONJUNSKI (RECORRIDO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU (RECORRIDO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
PEDRO ADIRCIO NUNES (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

ELEICAO 2024 PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU
VICE-PREFEITO (RECORRIDO)
PEDRO ADIRCIO NUNES (ADVOGADO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 JOAO KONJUNSKI PREFEITO (RECORRIDO)
LEONAN PAULO DI DOMENICO (ADVOGADO)
MARCOS DO BONFIM AIRES (ADVOGADO)
FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINA PUGLIA FREO (ADVOGADO)
JULIANO GLINSKI PIETZACK (ADVOGADO)
MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA
(ADVOGADO)
JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES (ADVOGADO)
NAHOMI HELENA DE SANTANA (ADVOGADO)
MAITE CHAVES NAKAD MARREZ (ADVOGADO)
LUISA SAPIECINSKI GUEDES (ADVOGADO)
ISABELA VIEIRA LEON (ADVOGADO)
PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44656578
05/08/2025
19:49
Acórdão
Acórdão

Num. 44656578 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.856

RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL 0600467-
10.2024.6.16.0203 – Cantagalo – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 TELCIO GRANEMANN FRITZ PREFEITO
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
RECORRENTE: TELCIO GRANEMANN FRITZ
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
RECORRENTE: ELEICAO 2024 JOAO KONJUNSKI PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
RECORRENTE: ELEICAO 2024 PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU VICE-PREFEITO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PEDRO ADIRCIO NUNES - OAB/PR65022
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
RECORRENTE: JOAO KONJUNSKI
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A

Num. 44656578 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
RECORRENTE: PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PEDRO ADIRCIO NUNES - OAB/PR65022
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
RECORRIDO: ELEICAO 2024 JOAO KONJUNSKI PREFEITO
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU VICE-PREFEITO
ADVOGADO: PEDRO ADIRCIO NUNES - OAB/PR65022
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A

Num. 44656578 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: PEDRO ADIRCIO NUNES - OAB/PR65022
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
RECORRIDO: JOAO KONJUNSKI
ADVOGADO: LEONAN PAULO DI DOMENICO - OAB/PR95597
ADVOGADO: MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - OAB/PR86684-A
ADVOGADO: JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - OAB/PR109659
ADVOGADO: JULIANO GLINSKI PIETZACK - OAB/PR118442
ADVOGADO: MARCOS DO BONFIM AIRES - OAB/PR108843
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
ADVOGADO: LUISA SAPIECINSKI GUEDES - OAB/PR124827
ADVOGADO: ISABELA VIEIRA LEON - OAB/PR123151
ADVOGADO: MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - OAB/PR117545
ADVOGADO: NAHOMI HELENA DE SANTANA - OAB/PR107712
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINA PUGLIA FREO - OAB/PR52606
ADVOGADO: PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - OAB/PR62051-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 TELCIO GRANEMANN FRITZ PREFEITO
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
RECORRIDO: TELCIO GRANEMANN FRITZ
ADVOGADO: FERNANDO QUEVEM CARDOSO MOURA - OAB/PR64774-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL
(AIJE).
ELEIÇÕES
2024.
CONDUTAS
VEDADAS. ABUSO DE PODER. USO
INDEVIDO
DOS
MEIOS
DE
COMUNICAÇÃO. MULTA. PROVIMENTO
PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral e Recurso Eleitoral
Adesivo interpostos contra sentença que

Num. 44656578 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
julgou parcialmente procedente AIJE, reconhecendo a prática de condutas
vedadas aos agentes públicos (art. 73, I, III,
IV, VI, §10, e art. 77 da Lei nº 9.504/97) e
condenando os investigados ao pagamento
de multa.
2.
O
Recorrente
principal
busca
o
reconhecimento de abuso de poder de
autoridade, econômico e uso indevido dos
meios de comunicação, em razão da
promulgação de lei municipal que criou
programa
de
incentivo
à
aquicultura
(Programa Peixe Bom) e sua divulgação em
período eleitoral.
3. Os Recorrentes adesivos buscam afastar
o reconhecimento da prática de condutas
vedadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar se a conduta de promulgar lei
municipal criando programa de incentivo à
aquicultura e divulgá-lo em período eleitoral
configura
abuso
de
poder
político,
econômico ou uso indevido dos meios de
comunicação;
(ii)
analisar
a
correta
subsunção dos fatos às hipóteses de
condutas vedadas aos agentes públicos
previstas nos arts. 73, I, III, IV, VI, §10, e 77
da Lei nº 9.504/97.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A
ausência
de
prova
do
critério
quantitativo da gravidade, notadamente a
demonstração de efetivo impacto no pleito,
impede o reconhecimento do abuso de
poder político ou econômico.
6. A divulgação de vídeo no Instagram em
período eleitoral configura uso indevido, e
não abusivo, dos meios de comunicação,
carecendo do elemento qualitativo para a
caracterização do ilícito.
7. Ainda que questionável o juízo de
oportunidade, o cumprimento de lei válida,

Num. 44656578 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
por si só, não caracteriza desvio de
finalidade ou conduta vedada na utilização
de bens públicos ou servidores.
8. A divulgação do programa social, com
uso promocional em favor dos candidatos,
configura a conduta vedada prevista no art.
73, IV, da Lei nº 9.504/97.
9. A ausência de demonstração do uso de
recursos públicos em patamar suficiente
para o reconhecimento do caráter institucional da publicidade impede o
reconhecimento da conduta vedada prevista
no art. 73, VI, 'b', da Lei das Eleições.
10. A instituição e execução de programa
social que não estava em execução no
exercício anterior, com distribuição gratuita
de serviços, afronta o disposto no art. 73,
§10, da Lei nº 9.504/97.
11. O comparecimento de candidatos à
obra realizada em propriedade privada,
ainda que com recursos públicos, não
configura inauguração de obra pública para
fins do art. 77 da Lei das Eleições.
12. A redução do número de condutas
vedadas reconhecidas impõe a redução
proporcional do valor da multa aplicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
13. Recurso eleitoral desprovido. Recurso
eleitoral adesivo parcialmente provido para
afastar o reconhecimento da ocorrência de
conduta vedada aos agentes públicos com
fundamento nos arts. 73, incisos I, III e VI,
letra 'b', e 77, caput, da Lei das Eleições,
com a consequente redução do valor da
multa imposta aos Recorrentes adesivos
fixando-a em 10.000 UFIRs cada.
Tese de julgamento: 1. A comprovação do
ilícito eleitoral de abuso de poder exige a
demonstração dos critérios qualitativo e
quantitativo da gravidade da conduta. 2. O
uso promocional de programa social com
distribuição gratuita de serviços, custeados

Num. 44656578 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
pelo poder público, configura conduta
vedada aos agentes públicos em período
eleitoral.
_________
Dispositivos relevantes citados: LC nº
64/90, art. 22, XIV; Lei nº 9.504/97, arts. 7º,
§1º, 9º, caput, 73, I, III, IV, VI, 'b', §10, 77;
Res. nº 23.608/2019-TSE, arts. 44, caput,
51, caput; Res. nº 23.709/2022-TSE, art.
45; CPC, art. 997.
Jurisprudência
relevante
citada:
TSE,
REspe nº 060056430, Rel. Min. Floriano De
Azevedo Marques, DJE 23/08/2024; TSE,
REspe nº 060040533, Rel. Min. André
Ramos Tavares, DJE 05/04/2024; TSE,
AgR-REspe nº 060085653, Rel. Designada
Min. Cármen Lúcia, DJE 14/03/2024; TSE,
ED-RO nº 060296204, Rel. Min. André
Mendonça, DJE 27/11/2024; TSE, AgR-RO
nº 060165936, Rel. Min. André Mendonça,
DJE 26/09/2024; TRE-PR, RE nº 2448, Rel.
Des. Pedro Luís Sanson Corat_1, DJ
23/08/2018; TRE-SC, RE nº 91707, Rel.
Des. CARLOS VICENTE DA ROSA GÓES,
DJE
30/06/2014;
TRE-PR,
Rp
nº
06000945120206160192, Rel. Des. Rogério
De Assis, DJ 07/06/2021; TRE-SP, RE nº
060063723, Rel. Des. Rogério Cury, DJE
29/01/2025; TRE-ES, Rp nº 060253805/ES,
Rel. Des. Alceu Mauricio Junior, Acórdão de
08/02/2024,
Publicado
no(a)
Diário
Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES 40,
data
29/02/2024;
TSE,
REspe
nº060068091,
Rel.
Min.
Benedito
Gonçalves, DJE 05/12/2023; TSE, REspEl
1519-92-Belo Horizonte/MG, rel. Min. Luís
Roberto Barroso, DJe 28/6/2019.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, por maioria, negou
provimento ao recurso de Telcio Granemann Fritz, e deu parcial provimento ao recurso adesivo
de João Konjunski e Ponciano de Assis Santos Abreu, nos termos do voto da Relatora.
Curitiba, 29/07/2025

Num. 44656578 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
RELATOR(A) DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Telcio Granemann Fritz contra sentença proferida pelo
Juízo da 203ª Zona Eleitoral, em Cantagalo/PR, que julgou parcialmente procedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE ajuizada pelo Recorrente para o fim de "reconhecer a
violação, pelos representados JOÃO KONJUNSKI e PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS
ABREU, ao disposto no artigo 73, incisos I, III, IV e VI, alínea “b”, e § 10, e artigo 77, todos da Lei
n. 9.504/97, e CONDENÁ-LOS AO PAGAMENTO DE MULTA de 30 (trinta) mil UFIR, a cada
investigado" (id. 44216092, grifos no original).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, a necessidade de reforma da r. sentença
de 1º Grau porque o reconhecimento das condutas vedadas permite, também o reconhecimento
da prática do ato de abuso de poder de autoridade, estando presentes os elementos qualitativos e
quantitativos exigidos pela jurisprudência eleitoral, como buscam demonstrar por meio da análise
do conjunto probatório.
Argumentam ainda a ocorrência do uso indevido dos meios de comunicação "mediante uso de
recursos, bens e serviços públicos em favor da campanha, por meio de vultosos recursos
efetivamente apurados para custear a obra as vésperas do período eleitoral e da apropriação de
bens e serviços simbólicos, como se vinculados promessas de campanha" (p. 11).
Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o fim de que seja julga
integralmente procedente a Ação de Investigação Judicial Eleitoral (id. 44216095).
As contrarrazões de recurso eleitoral defendem, em resumo, que não há nos autos elementos
suficientes para a caracterização de qualquer forma de abuso de poder pelos Recorridos,
pugnando pela improcedência do recurso eleitoral (id. 44216100).
Na mesma ocasião houve o protocolo de recurso eleitoral adesivo por João Konjunski e
Ponciano de Assis dos Santos defendendo, inicialmente, a sua adequação segundo o art. 997, do
Código de Processo Civil e, no mérito, realizam análise do conjunto probatório para rechaçar o
reconhecimento, na sentença de Origem, da prática de qualquer conduta vedada aos agentes
públicos em campanha.
Postulam, ao final, o provimento do recurso adesivo para afastar a caracterização das condutas
vedadas na r. sentença de Origem e a respectiva imposição de multa (id. 44216102).
As contrarrazões de recurso eleitoral adesivo asseveram, em consonância com as razões
recursais, a ocorrência das condutas vedadas aos agentes públicos em campanha e a
necessidade de manutenção da sentença de 1º Grau, pugnando pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral adesivo (id. 44216106).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito "a) pelo desprovimento do recurso
eleitoral apresentado pelo investigante e b) pelo provimento parcial do recurso adesivo interposto
pelos investigados, para o fim de afastar a condenação pelas condutas vedadas aos agentes

Num. 44656578 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
públicos previstas nos artigos 73, inciso III, e 77 da Lei nº 9.504" (id. 44284941).
É o relatório.

VOTO
Trata-se de recurso eleitoral manejado por Telcio Granemann Fritz contra sentença proferida pelo
Juízo da 203ª Zona Eleitoral, em Cantagalo/PR, que julgou parcialmente procedente a Ação de
Investigação Judicial Eleitoral - AIJE ajuizada pelo Recorrente para o fim de "reconhecer a
violação, pelos representados JOÃO KONJUNSKI e PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS
ABREU, ao disposto no artigo 73, incisos I, III, IV e VI, alínea "b", e § 10, e artigo 77, todos da Lei
n. 9.504/97, e CONDENÁ-LOS AO PAGAMENTO DE MULTA de 30 (trinta) mil UFIR, a cada
investigado" (id. 44216092, grifos no original).

II.I. Admissibilidade:
A sentença recorrida é datada de 24/10/2024 (id. 44216092), e o protocolo do recurso eleitoral
ocorreu em 27/10/2024 (id. 44216095), dentro do prazo de 3 (três) dias previsto no art. 51, caput,
c/c art. 44, caput, ambos da Res. nº 23.608/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito, o recurso eleitoral busca o reconhecimento de que o fato analisado na r. sentença, e
que ali foi reconhecido como apto a infringir 6 diferentes vedações de condutas vedadas aos
agentes públicos em campanha (art. 73, incisos I, III, IV, VI, § 10º e art. 77, todos da Lei nº
9.504/97), também caracteriza ato de abuso de poder de autoridade, econômico e o uso indevido
dos meios de comunicação, na forma do art. 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/90:

Art. 22. (...)
XIV - julgada procedente a representação, ainda que após a proclamação dos eleitos, o Tribunal
declarará a inelegibilidade do representado e de quantos hajam contribuído para a prática do
ato, cominando-lhes sanção de inelegibilidade para as eleições a se realizarem nos 8 (oito) anos
subsequentes à eleição em que se verificou, além da cassação do registro ou diploma do
candidato diretamente beneficiado pela interferência do poder econômico ou pelo desvio ou
abuso do poder de autoridade ou dos meios de comunicação, determinando a remessa dos
autos ao Ministério Público Eleitoral, para instauração de processo disciplinar, se for o caso, e de
ação penal, ordenando quaisquer outras providências que a espécie comportar;

Num. 44656578 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33

Como afirma a r. sentença de 1º Grau, "[c]inge-se a controvérsia em verificar se a promulgação
da Lei Municipal n. 1.279/2024, que criou o Programa de Incentivo à Aquicultura ("Programa
Peixe Bom") no Município de Cantagalo-PR, autorizando o Poder Executivo promover a
construção de tanques em propriedades rurais, disponibilizando assistência técnica gratuita e até
10 (dez) horas de uso de máquinas pesadas (escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras)
subsidiadas pela Prefeitura, caracterizou conduta vedada pelo artigo 73, incisos I, III, IV e VI,
alínea "b", e § 10, e artigos 74 e 77, todos da Lei n. 9.504/97, praticada pelo investigado JOÃO
KONJUNSKI, em benefício próprio e em benefício do investigado, e candidato a vice-prefeito,
PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU, em especial diante do lançamento do "Programa
Municipal Peixe Bom" em período de campanha eleitoral." (id. 44216092).
A Lei Municipal nº 1.279/2024, datada de 16/04/2024, tem a seguinte redação (id. 44216039):

Autoriza o Poder Executivo a criar programa de incentivo a aquicultura e dá outras providências.
A Câmara Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal,
sanciono a seguinte LEI
Art. 1º Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a Criar o programa de incentivo à aquicultura
na fase de implantação (construção de tanques), com vista a uma alternativa de diversificar as
propriedades rurais para geração de incremento de renda e oportunizar a permanência das
famílias agricultoras do município no campo.
Art. 2º O incentivo de que trata o art. 1º, se dará na seguinte forma:
I - Disponibilizar equipe técnica da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento
e Turismo, para orientação quanto à aquicultura;
II - Disponibilizar um planejamento detalhado, caracterizando o público de produtores, a serem
beneficiados e fazer a sensibilização e divulgação da importância do programa de aquicultura (
piscicultura );
III - Orientar os produtores rurais para o correto manejo na aquicultura, através da assistência
técnica nas áreas implantadas;
IV - Ceder transporte da produção até a sede do município para feiras e exposições,
dependendo sempre da disponibilidade de recursos;
V - Disponibilizar aos produtores acesso ao conhecimento através de cursos, excursões
técnicas, treinamentos, capacitações e eventos;
VI - Assessoria e suporte a aquicultores, no que diz respeito à comercialização, produção,
cursos, eventos, deslocamentos e promoções realizadas;

Num. 44656578 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
VII - Desenvolvimento de parcerias para custeio na aquisição de linhas de crédito específicas,
compatíveis com a atividade;
VIII - Buscar viabilizar e orientar, junto às instituições financeiras, recursos de linhas tradicionais
de financiamentos para desenvolver os programas nas propriedades de agricultores familiares;
VII - Realizar acompanhamento técnico para produtores cadastrados e monitoramento das áreas
de produção para avaliar o índice de aplicação das técnicas recomendadas;
Art. 3º A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Turismo, apoiada pelos
demais órgãos da administração Municipal executará as metas definidas no plano de incentivo
ao programa de incentivo a aquicultura, inclusive, oferecer serviços de assistência técnica,
definir normas e padrões, implantar e atualizar bancos de informações aos produtores a ser
beneficiado, emitir relatórios sobre a situação e necessidades do programa e oferecer serviços
especializados nas áreas de produção.
Art. 4º Fica autorizado a contratação de empresas especializadas para desenvolver as metas
propostas.
Art. 5º Os pretendentes beneficiários dos incentivos de que trata o art. 2º deverão cumprir
integralmente as seguintes exigências:
I - Ser possuidor a qualquer título (proprietário, arrendatário, meeiro, assentado, posseiro etc.)
de imóvel rural localizado no Município de Cantagalo, condicionado a comprovação de tais
situações;
II - Estar devidamente cadastrado no Programa juntamente a Secretaria Municipal de
Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Turismo;
III - Possuir bloco de produtor Rural devidamente cadastrado no Departamento de Tributação do
Município;
IV - Apresentar certidão negativa de tributos (ou positiva com efeito de negativa) e certidão de
regularidade perante o Cadastro de Pessoa Física (CPF);
V - Possuir cadastro ambiental rural - CAR da propriedade;
§ 1º O não cumprimento de qualquer um dos itens de que trata este art. implicara na exclusão
do mesmo do Programa.
Art. 6º A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Turismo poderá auxiliar
os produtores rurais com o seu quadro técnico para o licenciamento junto aos órgãos
responsáveis, sendo essas assessorias sem custo para os beneficiários;
§ 1º Todos os demais custos referentes ao licenciamento a que se refere o Art. 6º serão de
responsabilidade do beneficiário.
§ 2º Somente serão atendidos os agricultores que obtiverem o devido licenciamento para a

Num. 44656578 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
construção dos tanques.
Art. 7º Cada produtor terá direito até 10 (dez) horas de máquina do tipo escavadeira hidráulica,
carregadeira ou retro escavadeira e caminhão, sendo u lizados os equipamentos que dispuser o
município para a construção e adequação dos tanques desde que tenha comprovação técnica
da necessidade do uso;
§ 1º Acima de 10 horas máquina por beneficiário, pagará 100% do valor da hora máquina do
excedente, ficando facultado a disponibilidade;
§ 2º O custo da hora máquina ao produtor será de R$ 100,00/hora para a escavadeira hidráulica,
carregadeira ou retro escavadeira, caminhão, valor que deverá ser reajustado o valor da hora
por decreto conforme critérios avalia vos de aumentos de despesas;
Art. 8º O Município subsidiará a execução dos tanques desde que haja recursos disponíveis,
obedecida à ordem de liberação das licenças devidamente controlada pela secretaria
responsável.
Art. 9º Esta Lei entrara em vigor na data da sua publicação.
Gabinete do Prefeito Municipal de Cantagalo, Estado do Paraná, 16 de abril de 2024.
JOÃO KONJUNSKI
Prefeito Municipal

A publicização desse programa "Peixe Bom" da Prefeitura Municipal de Cantagalo/PR, na
campanha eleitoral, ocorreu por meio de vídeo (id. 44216038) divulgado no perfil pessoal de João
Konjunski na rede social Instagram (id. 44216037, p. 8), com a seguinte legenda:

Num. 44656578 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33

PROGRAMA PEIXE BOM!
Estamos lançando o novo programa de [piscicultura] "Peixe Bom", que irá beneficiar mais de 400
produtores rurais de Cantagalo! Com apoio completo, desde a construção do tanque (açude) até
assistência técnica especializada da engenheira Vanessa Klaczik e do secretário da agricultura
Gladimir Becker (Coelho), estamos fortalecendo ainda mais nossa agricultura.
O Cantagalo que dá certo é o Cantagalo que apoia o agricultor. E esse é só o começo! Vamos
continuar incentivando e apoiando quem faz o nosso município crescer.
O trabalho continua, e o futuro já começou! DIA 06 de OUTUBRO É 55!

E eis a transcrição do vídeo contida na petição inicial (id. 44216036), que não encontra objeção
na contestação (id. 44216064):

"Ponciano: Gente, nós estamos aqui na propriedade do seu Anísio Cusma e também da Marisa
Úpalo Cusma, e a Tainara de doze anos está nos acompanhando aqui, que é filha de produtor
rural, que fala da importância da sucessão rural dentro da propriedade, aonde o prefeito lança,
nesse momento, o programa Peixe Bom. E nós estamos aqui, descendo, onde vai ser feito um

Num. 44656578 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
tanque, uma máquina, no valor de quase R$ 800 mil, R$ 788 mil, e agora, na verdade, se
concretiza esse trabalho. Então, o produtor já está ali, o Anísio, deixamos lá a dona Marisa na
casa, está aqui a filha que nos auxilia, está aqui a engenheira responsável que vai acompanhar
todo esse trabalho, a Vanessa, também o secretário da Agricultura, o Vladimir Becker de
Camargo, e é um programa aqui, o prefeito, - tudo bem, Anísio? - Parabéns pra vocês aí, viu?
Olha, é o início de um sonho, né, Anísio? Para o produtor rural que quer diversificar a pequena
propriedade, para investir na piscicultura e, com certeza, diversificar a renda na propriedade. É
um projeto que vai beneficiar não só a tua família, como muitas no município. Prefeito, mais um
projeto, mais um programa que sai do papel.
João Konjunski: Sem dúvida. Dizer para o povo de Cantagalo que estamos lançando o programa
aonde estamos liberando aproximadamente 400 propriedades sendo incluídas nesse programa.
Vai trabalhar uma pantaneira, duas ou quantas precisar, em tempo indeterminado, até nós
preparar toda a propriedade que tiver águas suficientes para fazer um açude. Isso não só para o
gasto da família, mas que eles possam comercializar também, vão ter uma fonte de renda e
assim mais. O produtor não vai pagar nada, vai receber os açudes e vamos fazer a criação de
peixe fazer valer. Obrigado.
Ponciano: E é claro que as pessoas que foram selecionadas tiveram um acompanhamento
técnico, profissional, de onde fazer, de que forma fazer. E nós vamos ampliar esse projeto e
esse programa para o nosso próximo governo. governo. Começando aqui pela linha Perpétuo
Socorro, São Roque, nós vamos para Nossa Senhora das Graças, nós vamos lá para Santa
Rita, Alto Cavernoso, nós vamos estar fazendo todo este lado aqui, Porto Janjão, atendendo
todos vocês. E vamos atender com determinação porque temos os caminhos, esta máquina que
veio da deputada Leandre, na verdade uma máquina nova, e também é claro, nós vamos estar
ampliando esse projeto para mais máquinas atender também os nossos produtores rurais. É o
Cantagalo que segue em frente, é o Cantagalo que tem pressa, não é isso, Konjunski?
João Konjunski: sem dúvida!
Ponciano: Por isso, dia 6 de outubro, vote 55!
João Konjunski: vote 55!
Narrador: Alô, amigos de Cantagalo. 6 de outubro é 55. João Konjunski e Ponciano."

A análise dos fatos, sob o prisma das condutas vedadas aos agentes públicos em campanha (art.
73, incisos I, III, IV, VI, § 10º e art. 77, todos da Lei nº 9.504/97), já foi realizado na r. sentença de
Origem e é objeto do recurso eleitoral adesivo.
Anote-se, entretanto, que no presente recurso eleitoral a discussão travada não endereça o tema
das condutas vedadas aos agentes públicos em campanha, mas, sim, o enfoque das condutas
comprovadas em juízo sob o prisma da prática de atos de abuso de poder, de autoridade,
econômico e em razão do uso indevido dos meios de comunicação.

Num. 44656578 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
Sob a primeira forma de caracterização do ato de abuso, a definição de ato de abuso de poder
político, ou de autoridade, é colhida de Frederico Franco Alvim, para quem:
"No âmbito estrito das competições eletivas, o abuso do poder político pode ser conceituado
como toda ação ou omissão perpetrada por agente público que, no contexto de um pleito,
desatenda a um ou mais comandos normativos constitucionais ou legais, empregando recursos
públicos com o propósito oculto (ou relativamente disfarçado) de impulsionar ou estorvar
candidaturas, mediante estratégias que implicam o detrimento da liberdade de sufrágio ou da
paridade mínima entre os adversários, com prejuízos estruturais à legitimidade das eleições" (In:
Abuso de poder nas competições eleitorais. Belo Horizonte: Fórum, 2ed., 2024, p. 211).

Não passa desapercebida, ainda, a relação existente entre as condutas vedadas aos agentes
públicos em campanha e os atos de abuso de poder de autoridade, como aponta Igor Pereira
Pinheiro:
"Isso porque elas (condutas vedadas) são espécies legalmente previstas do gênero abuso de
poder político, que é expressão jurídica indeterminada denotadora do uso irregular da estrutura
administrativa (física e imaterial) em prol de candidaturas, partidos políticos ou coligações.
(...)
Na verdade, o mesmo fato pode ser analisado sob os dois diferentes aspectos: o da conduta
vedada propriamente dita, que prescinde de demonstração de qualquer potencialidade lesiva e
sobre a qual incidem as penalidades de multa e cassação do registro descritas nos §§ 4º e 5º do
art. 73 da Lei nº 9.504/97 e o abuso de poder, desde que se comprove que a prática possuiu
gravidade suficiente para macular a lisura do pleito, atraindo, por outro lado, as consequências
previstas para o abuso de poder, quais sejam, a cassação do registro e a inelegibilidade,
conforme dispõe o art. 22, XIV, da LC nº 64/90". (In: Condutas Vedadas aos Agentes Públicos
em ano eleitoral. Leme: JHMizuno, 3ed., 2020, p. 147-148).

A relação entre ambas as espécies de ato eleitoral ilícito é de extremo relevo porque embora seja
possível a prática de ato de abuso de poder estranha aos moldes das condutas vedadas aos
agentes públicos em campanha como, por exemplo, a edição de decreto legislativo com efeitos
tributários que favoreçam o eleitorado, um fato de que é subsumível às hipóteses de condutas
vedadas e, ainda assim, não permite a sua caracterização, é automaticamente insuficiente para
constituir o núcleo de ato de abuso de poder político.
Uma vez que há um entrelaçamento entre a alegação de ato de abuso de poder de matriz política
e de matriz econômica, cumpre anotar igualmente o que se entende por ato de abuso de poder
econômico, valendo-se da lição de Rodrigo López Zilio:

"Caracteriza-se o abuso de poder econômico, na esfera eleitoral, quando o uso de parcela do

Num. 44656578 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
poder financeiro é utilizada indevidamente, com o intuito de obter vantagem, ainda que indireta
ou reflexa, na disputa do pleito. Vale dizer, abuso de poder econômico consiste no emprego de
recursos financeiros em espécie ou que tenham mensuração econômica para beneficiar
determinado candidato, partido, federação ou coligação, interferindo indevidamente no certame
eleitoral" (In: Manual de Direito Eleitoral. Salvador: JusPoivm, 10ed., 2024, p. 732).

Anote-se ainda que o preenchimento do conceito jurídico indeterminado "abuso de poder", na
seara do direito eleitoral, fixou a necessidade de que a caracterização do ilícito exige o
preenchimento de dois critérios, a saber: qualitativo e quantitativo.
A explicação sobre os critérios qualitativo e quantitativo que caracterizam os atos de abuso de
poder é encontrada na lição de Frederico Franco Alvim:

"Como recurso didático, veja-se que as práticas que suprimem, por completo, a margem de
liberdade dos eleitores (como ameaças e subornos, típica dos recursos de hard power)
carregam, naturalmente, uma densa carga desvalorativa, de sorte que a análise da gravidade,
nesses casos, remete a uma investigação do tipo quantitativo: a questão não envolve
complexidade maior do que a de se descobrir quantos eleitores foram ameaçados ou
subornados, e de que forma. Os desdobramentos decorrentes dos constrangimentos aplicados
são, nesse terreno, intuitivos e facilmente assimiláveis. Atos relativos ao "poder nu", como a
compra de votos e o constrangimento eleitoral, possuem consequências, sem dúvidas,
autoevidentes.
Por outro lado, quando o que está em xeque é a manutenção do equilíbrio fino das condições
em que jogam os atores da disputa, a análise do abuso de poder atrai a incidência de aspectos
qualitativos, cabendo analisar não somente o comportamento dos competidores investigados,
mas ainda os seus potenciais impactos em relação com o comportamento e as oportunidades
dos demais competidores, tendo em vista que a conjuntura do ambiente em que se desenvolve a
pugna política responde aos movimentos de inúmeros agentes. Aqui as repercussões externas
da conduta levada a termo têm de ser desvendadas porque não são aferíveis de plano, ao revés
do que se passa com casos de poder ostensivo." (In: Abuso de Poder nas Competições
Eleitorais. Belo Horizonte: Forum, 2ªed., 2024, p. 433).

A adoção de dois critérios informativos da gravidade das condutas necessária para a atração das
consequências jurídicas previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90 é encontrada, igualmente,
na jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. PREFEITO E VICE-PREFEITO ELEITOS. ABUSO DO PODER POLÍTICO.
UTILIZAÇÃO DE SERVIDORES E BENS DA PREFEITURA NA CAMPANHA ELEITORAL.

Num. 44656578 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
PROVAS SUFICIENTES. GRAVIDADE. QUANTITATIVA E QUALITATIVA. CASSAÇÃO DOS
MANDATOS. INELEGIBILIDADE. PROVIMENTO.
[...]
8. No mesmo precedente, esta Corte reafirmou o entendimento de que a gravidade é elemento
típico das práticas abusivas, que se desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de
reprovabilidade da conduta) e outro quantitativo (significativa repercussão em um determinado
pleito), destacando, ainda, que seu exame exige a análise contextualizada da conduta, que deve
ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a posição das pessoas envolvidas e a
magnitude da disputa.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº060056430, Acórdão, Min. Floriano De Azevedo Marques,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/08/2024).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL (AIJE). PREFEITO E VICE-PREFEITO. ABUSO DO PODER POLÍTICO COM VIÉS
ECONÔMICO. REENQUADRAMENTO JURÍDICO DOS FATOS. ANTECIPAÇÃO DE VERBAS
REMUNERATÓRIAS A SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. PERÍODO ELEITORAL.
FAVORECIMENTO DA CHAPA ENCABEÇADA PELO ENTÃO VICE-PREFEITO. CARÁTER
ELEITOREIRO. GRAVIDADE. ILÍCITO ROBUSTAMENTE PROVADO. INELEGIBILIDADE.
DECLARADA
SOMENTE
AO
EX-PREFEITO.
CASSAÇÃO
DOS
DIPLOMAS
DOS
CANDIDATOS ELEITOS. PARCIAL PROVIMENTO.
[...]
3. Consoante a orientação firmada neste Tribunal, "[...] para se caracterizar o abuso de poder,
impõe-se a comprovação, de forma segura, da gravidade dos fatos imputados, demonstrada a
partir da verificação do alto grau de reprovabilidade da conduta (aspecto qualitativo) e de sua
significativa repercussão a fim de influenciar o equilíbrio da disputa eleitoral (aspecto
quantitativo) (AIJE 0601779-05, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJE de 11.3.2021)" (AgR-
AREspEl nº 0601672-96/PR, Rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, DJe de 4.10.2023).
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº060040533, Acórdão, Min. André Ramos Tavares, Publicação:
DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/04/2024).

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO
JUDICIAL ELEITORAL. ALEGAÇÃO DE ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E ECONÔMICO.
VEREADOR CANDIDATO À REELEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DA GRAVIDADE EXIGIDA
PELO ART. 22, XVI, DA LC 64/1990. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONTUNDENTES E

Num. 44656578 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
INCONTESTES. POSSIBILIDADE DE REVALORAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS DELINEADOS
NO
ACÓRDÃO
REGIONAL.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO
PARA
JULGAR
IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA AIJE EM RELAÇÃO AO AGRAVADO.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO AFASTADOS. AGRAVO INTERNO A QUE
SE NEGA PROVIMENTO.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal superior, "para a caracterização do abuso de
poder, é necessária a comprovação da gravidade dos fatos, e não sua potencialidade para
alterar o resultado da eleição, isto é, deve-se levar em conta o critério qualitativo - a aptidão da
conduta para influenciar a vontade livre do eleitor e desequilibrar a disputa entre os candidatos -,
e não o quantitativo, qual seja a eventual diferença de votos entre o candidato eleito para
determinado cargo e os não eleitos (REspe nº 1-14/MG, Rel. Min. Admar Gonzaga, DJe de
25.2.2019) (AgR-AI 188-05/BA, Rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto).
[...]
(Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060085653, Acórdão, Relatora Designada
Min. Cármen Lúcia, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 14/03/2024).

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO ELEITORAL.
AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DE PODER. DEPUTADO
FEDERAL. DEPUTADO ESTADUAL. PREFEITO. VICE-PREFEITO. VEICULAÇÃO DE
PUBLICIDADE INSTITUCIONAL. SUPOSTO DESVIRTUAMENTO DE 8 (OITO) POSTAGENS
EM REDE SOCIAL EM BENEFÍCIO DAS CAMPANHAS À REELEIÇÃO DE CONCORRENTES
AOS CARGOS DO LEGISLATIVO ESTADUAL E FEDERAL. OMISSÃO. GRAVIDADE
ASSENTADA
SEM
ANÁLISE
DOS
PRISMAS
QUALITATIVO
E
QUANTITATIVO.
NECESSIDADE DE INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO. TRÍADE PARA APURAÇÃO
DO ABUSO: CONDUTA, ALTA REPROVABILIDADE E INDISCUTÍVEL REPERCUSSÃO NA
NORMALIDADE E NA LEGITIMIDADE DO PLEITO. NÃO CONFIGURAÇÃO. EFEITOS
INFRINGENTES ATRIBUÍDOS. ACOLHIMENTO PARA MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO
REGIONAL DE IMPROCEDÊNCIA.
[...]
5. Necessidade de integração do acórdão embargado, diante da firme orientação jurisprudencial
desta Corte Superior de que a gravidade é elemento típico das práticas abusivas, que se
desdobra em um aspecto qualitativo (alto grau de reprovabilidade da conduta) e outro
quantitativo (significativa repercussão em um determinado pleito). Seu exame exige a análise
contextualizada da conduta, que deve ser avaliada conforme as circunstâncias da prática, a
posição das pessoas envolvidas e a magnitude da disputa" (AIJE no 0600814-85/DF, rel. Min.
Benedito Gonçalves, DJe de 2.8.2023 - grifos acrescidos).
[...]

Num. 44656578 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
(TSE: Embargos de Declaração no Recurso Ordinário Eleitoral nº 060296204, Acórdão, Min.
André Mendonça, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 27/11/2024).

A questão recursal consiste, portanto, em aferir se o Programa "Bom Peixe" agrega os elementos
qualitativo e quantitativo necessários para a caracterização de ato de abuso de poder.
Tratando do critério qualitativo e parindo-se do ponto de vista temporal, a promulgação da Lei
Municipal nº 1.279/2024 ocorreu em 16/04/2024, exatamente 173 (cento e setenta e três dias)
antes do pleito eleitoral ocorrido em 06/10/2024.
Vale dizer, já dentro do período no qual já estabilizadas as relações de filiação partidária
necessárias para a futura conformação dos contendores eleitorais (art. 9º, caput, da Lei nº
9.504/97) e, ainda, quando já estabelecidas, caso existentes, as diretrizes partidárias para a
formação de coligações (art. 7º, §1º, da Lei nº 9.504/97).
Vale dizer, já se havia ultrapassado os marcos temporais iniciais do processo eleitoral.
Não se descura do argumento dos Recorridos de que havia previsão da criação do dito programa,
ainda que todavia sem nome, na Lei do Plano Plurianual de 2022-2025 daquele Município (id.
44216073), conforme se vê no Plano de Investimentos id. 44216074, p. 21:

Contudo, essa previsão não afasta, por si só, a hipótese de irregularidade eleitoral, haja vista que
o plano plurianual abarcou, como se extrai do próprio nome, os anos de 2022, 2023, 2024 e 2025,
de modo que incumbe ao gestor público compreender que, sob o prisma eleitoral, a previsão
financeira de implementação de um programa social exige zelo quanto ao juízo de oportunidade
na sua realização.
Vale dizer, a implementação do programa "Bom Peixe" nos anos de 2022 e 2023 encontraria
igual amparo na Legislação Financeira e não atrairia questionamentos quanto à oportunidade de
sua realização naqueles anos. Contudo, esse raciocínio não se transplanta para o ano de 2024,
especialmente nos últimos 180 (cento e oitenta) dias antes do pleito eleitoral.

Num. 44656578 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
De outro lado, mesmo o Demonstrativo das Ações - Previsto x Realizado (id. 44216077, p. 20)
não serve de amparo ao argumento dos Recorridos, pois no ponto em que analisa o programa
"Bom Peixe", o faz junto com diversos outros programas governamentais e impede que se afira o
quanto de recursos foi a ele destinado e em qual momento:

Assim, o argumento dos Recorridos não se revela apto a impactar a formação da decisão.
Deve-se acrescentar, também, que o projeto de lei dispõe de equipamentos da Prefeitura
Municipal de Cantagalo/PR - escavadeira hidráulica, carregadeira ou retro escavadeira e
caminhão - cujo uso, ainda que adstrito ao bem público, de forma difusa, foi especialmente
capturado para a promoção do programa "Bom Peixe".
Se cada uma das 400 (quatrocentas) famílias a serem contempladas pelo Programa "Bom Peixe",
segundo o anúncio no vídeo acima informado, receber 10 (dez) horas de uso gratuito desses
bens, já estamos diante de um total de 4.000 (quatro mil horas) de uso de bens públicos de forma
gratuita.
Isso equivale a 500 (quinhentos) dias com 8 (oito) horas úteis, com a possibilidade de redução
caso se realize mais de 1 obra por vez, utilizando-se assim mais de um veículo por dia. Isso,
contudo, não altera a dimensão desse custo e do uso dos bens públicos.
Para encerrar esse tópico, o anúncio do programa em sede de campanha eleitoral, em vídeo

Num. 44656578 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
publicado em 05/09/2024, ou seja, um mês antes das eleições (id. 44216037, p. 8), em perfil de
rede social do Recorrido também acresce à gravidade da conduta.
Isso porque o acesso ao local das obras não decorreu da condição jurídica de candidato do
Recorrido, mas, sim, do fato de que ocupava o cargo de Prefeito de Cantagalo e com vistas ao
anúncio em campanha eleitoral de programa social que já não podia ser publicado de forma
institucional, em razão da vedação contida no art. 73, inciso VI, alínea 'b', da Lei das Eleições.
O ponto é sutil, porém, de absoluto relevo.
Quando iniciadas as obras do Programa "Bom Peixe" já não era mais lícito aos Recorridos
realizarem sua publicidade institucional. Porém, não haveria, em princípio, vedação à defesa do
mandato - por meio da apresentação das obras e realizações - em perfil individual em rede social.
Porém, para a realização dessa publicidade foi necessário o uso da condição de Prefeito para
acessar a propriedade privada e para a divulgação de programa social que não poderia ser
divulgado de forma institucional.
Ou seja, no período vedado para a realização de propaganda eleitoral o Prefeito logrou acesso a
propriedade privada para gravar material de campanha centrado exclusivamente em programa
social que não poderia ser difundido institucionalmente, valendo-se da oportunidade ainda para
anunciar o alcance de 400 famílias.
Não parece haver margem de dúvidas que pudesse inquinar de inexistente o critério qualitativo da
conduta. É cercada de gravidade pelo momento em que realizada e pela forma como
publicizada, com a circunvalação da vedação prevista no art. 73, inciso VI, alínea 'b', da
Lei das Eleições.
O segundo vértice a ser examinado é o do critério quantitativo.
A moldura fática produzida nos autos aponta que houve o início das atividades do Programa
"Bom Peixe", construindo-se o primeiro tanque, com o potencial de se atingir mais 400
(quatrocentos) produtores rurais.
Retomando a lição de Frederico Franco Alvim, acima transcrita, o aspecto qualitativo é colhido da
percepção de quantas pessoas são atingidas pelo uso indevido do poder político.
Por óbvio que se deve distinguir o cidadão que recebe benesse de fácil produção e transferência
de propriedade, como uma consulta médica fora de horário ou uma cesta básica, da construção
de açudes.
Estes não são feitos de maneira instantânea, sendo necessário o envolvimento de profissionais
da área de engenharia, de maquinário pesado que deve ser destinado a esse serviço, às
eventuais intempéries climáticas que impedem a realização da obra e, por fim, ao necessário
processo de cadastro e fila de atendimento.
Sob essa perspectiva, o anúncio de que o programa instaurado no período eleitoral tinha por
objetivo atingir 400 (quatrocentos) produtores rurais tem o condão de, num plano teórico, afetar o

Num. 44656578 - Pág. 21
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
processo decisório de todas as famílias que se imaginam possíveis beneficiárias da conduta,
desde que esperem o tempo necessário.
Vale dizer, ainda nesse plano teórico, o aspecto quantitativo em hipóteses como a do caso
estudado não poderia ser medido de forma concreta porque seria necessário esperar o curso
mínimo das já calculadas 4.000 (quatro mil) horas, sendo possível, em tese, aferir esse quadro
pelo estímulo que todas as pessoas que sabem que são produtores rurais passam a nutrir de
serem atendidas pelo programa "Bom Peixe".
Porém, defende-se que deve ser aferida a questão pelo seu prisma concreto - atendimento de 1
único produtor rural - em compreensão que se entende melhor ajustar ao princípio do in dubio pro
sufragio.
Reforce-se, no ponto, que a própria Lei Municipal nº 1.279/2024, ao instituir o programa de
incentivo à aquicultura, prevê em seu art. 5º, inciso II, a necessidade de que todo e qualquer
pretendente beneficiário esteja "devidamente cadastrado no Programa juntamente a Secretaria
Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Turismo" (id. 4421639, p. 2).
Não há nos autos a lista de pretendentes beneficiários cadastrados na Secretária Municipal
competente, apenas, como já dito, a informação extraída do vídeo id 44216038 de que o
Programa Peixe Bom teria potencial para atender cerca de 400 famílias.
Mencione-se, ainda que o conjunto probatório dos autos não contempla a oitiva de testemunhas
que pudessem aportar informações sobre a realização do mencionado cadastro de pretendentes
beneficiários ou mesmo a realização de outras obras posteriores.
Assim, a prova dos autos que pode substanciar o julgamento é escassa em relação a essas
potenciais 400 propriedades com potencial de atendimento pelo programa Bom Peixe e, em
contrapartida, é segura quanto à realização de 1 obra.
Essa distinção entre os beneficiados antes do momento em que se realizam as eleições e os
potenciais futuros beneficiários, a depender do preenchimento de outras condições e requisitos,
opera uma rachadura no critério quantitativo.
Embora a promessa pudesse ser entendida como uma promessa de preenchimento do critério
de quantidade, o fato que pode ser aferido nos autos é referente a apenas 1 pessoa, sem
sequer se saber - pela prova dos autos - se houve a concretização do cadastro e futuros
atendimentos.
Por isso que a perspectiva de quantidade de pessoas não é apta, em contraste com a prova dos
autos, para demonstrar o preenchimento do critério quantitativo exigido para a constatação da
gravidade da conduta.
Portanto, sem que se entenda preenchido o critério quantitativo da gravidade necessária para o
reconhecimento do ato de abuso de poder político, ou econômico, não é possível o provimento do
recurso eleitoral.
Em cenários tais, de ausência de prova dos elementos necessários para a caracterização do ato

Num. 44656578 - Pág. 22
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
de abuso, a cautela informa a jurisprudência e impede o reconhecimento do ilícito ou mesmo a
imposição das graves sanções previstas no art. 22, inciso XIV, da LC nº 64/90, como se vê dos
seguintes julgados:
EMENTA - ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL
ELEITORAL. ABUSO DE PODER ECONÔMICO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Conjunto probatório frágil e inapto a demonstrar a ocorrência do alegado abuso de poder
econômico desautoriza que se acolha a pretensão recursal de reforma de decisão que julgou
improcedente a Ação de Investigação JudicialEleitoral.
2. Recurso conhecido e desprovido.
(TRE-PR: RECURSO ELEITORAL nº2448, Acórdão, Des. Pedro Luís Sanson Corat_1,
Publicação: DJ - Diário de justiça, 23/08/2018).

ELEIÇÕES 2012 - RECURSO - AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE MANDATO ELETIVO.-
PRELIMINAR - ILICITUDE DA PROVA - GRAVAÇÃO AMBIENTAL FEITA POR UM DOS
INTERLOCUTORES - POSSIBILIDADE - LICITUDE DA PROVA - PRECEDENTES.-
[...]
GRAVIDADE DO ATO - ANÁLISE - CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM A AUSÊNCIA DE
FORÇA SUFICIENTE PARA MACULAR A DISPUTA ELEITORAL - NÃO CARACTERIZAÇÃO
DO ABUSO DE PODER ECONÔMICO.
A prova do ato consubstanciador do abuso de poder deve ser contundente, o que não ocorre na
situação posta a exame, uma vez que as condutas não se mostraram hábeis a comprometer o
bem jurídico tutelado pela normativa de regência, a normalidade e a legitimidade do pleito,
estando amparadas em um conjunto probatório frágil e inconsistente, não sendo justificável,
dessa forma, a aplicação da grave sanção de cassação do mandato eletivo.
(TRE-SC: Recurso Eleitoral nº91707, Acórdão, Des. CARLOS VICENTE DA ROSA GÓES,
Publicação: DJE - Diário de JE, 30/06/2014).

ELEIÇÕES
2022.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ORDINÁRIO.
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (AIJE). ABUSO DOS PODERES POLÍTICO E
ECONÔMICO. CANDIDATA AO CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL. SUPERFATURAMENTO
EM PROCESSOS LICITATÓRIOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA. NEGATIVA DE
PROVIMENTO.
1. Na decisão monocrática, negou-se seguimento ao recurso ordinário interposto contra acórdão
unânime em que o Tribunal Regional Eleitoral do Amapá (TRE/AP) julgou improcedentes os

Num. 44656578 - Pág. 23
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
pedidos formulados em Ação de Investigação Judicial Eleitoral (AIJE) em decorrência de falta de
provas da prática do abuso dos poderes político e econômico.
2. Para fins de julgamento da AIJE, é imprescindível a prática de abusos com gravidade
suficiente para malferir os bens jurídicos tutelados pelas normas eleitorais que a regulamentam,
em especial a legitimidade e normalidade das eleições. Além disso, para a configuração do
abuso dos poderes político e econômico, a firme jurisprudência desta Corte Superior entende
que há a necessidade da existência de prova contundente, inviabilizada qualquer pretensão com
respaldo em conjecturas e presunções. Precedente.
3. Tendo como vetor interpretativo a jurisprudência desta Corte, não merece reparos o acórdão
unânime da Corte Regional pelo qual julgada improcedente a ação, notadamente porque, no
caso, o conjunto probatório é demasiado frágil à comprovação do ilícito.
4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
(TSE: Agravo Regimental no Recurso Ordinário Eleitoral nº060165936, Acórdão, Min. André Mendonça,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 26/09/2024).

Por esses fundamentos, não é possível acolher a tese recursal de que houve ato de abuso de
poder de autoridade ou econômico.
Há ainda no recurso eleitoral a pretensão de que a conduta seja reconhecida como ato de poder
consistente no uso indevido dos meios de comunicação.
Para além da falta de prova do critério quantitativo - já que não se sabe o alcance de
visualizações da publicação -, que aqui também é exigido para a caracterização do ilícito, cumpre
averbar que a divulgação do vídeo no Instagram em período eleitoral não importa em uso abusivo
de meios e comunicação, apenas em seu uso indevido.
A distinção existe e é de valia.
Como expõe José Jairo Gomes:
"O abuso do poder midiático pode ser compreendido como o desvirtuamento de ações
desenvolvidas nos instrumentos de comunicação social, que, desviando-se de suas funções
precípuas, passam a atuar ostensiva ou veladamente para influenciar a formação da vontade
política dos cidadãos, interferir em seus comportamentos quando do exercício do sufrágio e,
pois, determinar o sentido de seus votos em proveito ou detrimento de candidaturas ou partidos
políticos." (Direito Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ed., rev., atual. e amp., 2024, p. 578).

O caso concreto se apresenta muito mais como um ato indevido - a publicação analisada
isoladamente mais se assemelha a conduta vedada aos agentes públicos em campanha, como
inclusive reconheceu a r. sentença de 1º Grau - do que no uso atípico do instrumento de

Num. 44656578 - Pág. 24
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
comunicação social de maneira ativa para impactar as eleições.
Vale dizer, em relação ao aspecto qualitativo, também não se encontra nos autos elementos
suficientes para a caracterização do ato ilícito.
Portanto, também essa pretensão recursal deve ser rechaçada, conforme a fundamentação
acima exposta.
Em conclusão, o recurso eleitoral de Telcio Granemann Fritz deve ser conhecido e desprovido,
rechaçando-se as teses de reconhecimento de atos de abuso de poder político, econômico e
consistente em uso indevido dos meios de comunicação.

Recurso Adesivo de João Konjunski
II.IV. Admissibilidade:
Anote-se, inicialmente, que não há óbice legislativo, tampouco jurisprudencial ao conhecimento
de recurso adesivo na Justiça Eleitoral (TRE-PR: REPRESENTACAO nº06000945120206160192,
Acórdão, Relator(a) Des. Rogério De Assis, Publicação: DJ - Diário de justiça, 07/06/2021).
Contudo, o seu exame de admissibilidade é acrescido dos elementos previstos no art. 997, do
Código de Processo Civil, a saber: i) sucumbência recíproca; ii) só é admissível em apelação,
recurso especial ou recurso extraordinário.
Colhe-se, desde logo, na r. sentença de Origem que os recorrentes adesivos sofreram
condenação à sanção de multa pela prática de conduta vedada aos agentes públicos em
campanha, do que se extrai a sucumbência recíproca, e que estamos em sede de recurso
eleitoral, que apesar do nome equivale à apelação no regime do Código de Processo Civil.
Também cumpre registrar que o protocolo do recurso adesivo ocorreu em 11/11/2024 (id.
44216102), e que a intimação para apresentação de contrarrazões ao recurso eleitoral foi
publicada no DJE no dia 06/11/2024 (id. 44216108), quarta-feira.
É forçoso reconhecer a tempestividade do protocolo à luz do art. 7º, § 2º, da Res. nº 23.608/2019-
TSE, que exclui das representações processadas segundo o procedimento estabelecido no art.
22, da LC nº 64/90, a contagem de prazos incluindo sábados, domingos e feriados no período
eleitoral.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral adesivo.

II.V. Mérito:
No mérito, o recurso eleitoral adesivo busca afastar o reconhecimento constante na sentença de

Num. 44656578 - Pág. 25
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
1º Grau da prática de condutas vedadas aos agentes públicos em campanha (art. 73, incisos I, III,
IV, VI, § 10º e art. 77, todos da Lei nº 9.504/97). Dizem os dispositivos:

Art. 73. São proibidas aos agentes públicos, servidores ou não, as seguintes condutas tendentes
a afetar a igualdade de oportunidades entre candidatos nos pleitos eleitorais:
I - ceder ou usar, em benefício de candidato, partido político ou coligação, bens móveis ou
imóveis pertencentes à administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito
Federal, dos Territórios e dos Municípios, ressalvada a realização de convenção partidária;
[...]
III - ceder servidor público ou empregado da administração direta ou indireta federal, estadual ou
municipal do Poder Executivo, ou usar de seus serviços, para comitês de campanha eleitoral de
candidato, partido político ou coligação, durante o horário de expediente normal, salvo se o
servidor ou empregado estiver licenciado;
IV - fazer ou permitir uso promocional em favor de candidato, partido político ou coligação, de
distribuição gratuita de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo
Poder Público;
[...]
VI - nos três meses que antecedem o pleito:
[...]
b) com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado,
autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos
públicos federais, estaduais ou municipais, ou das respectivas entidades da administração
indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública, assim reconhecida pela Justiça
Eleitoral;
[...]
§ 10. No ano em que se realizar eleição, fica proibida a distribuição gratuita de bens, valores ou
benefícios por parte da Administração Pública, exceto nos casos de calamidade pública, de
estado de emergência ou de programas sociais autorizados em lei e já em execução
orçamentária no exercício anterior, casos em que o Ministério Público poderá promover o
acompanhamento de sua execução financeira e administrativa.
[...]
Art. 77. É proibido a qualquer candidato comparecer, nos 3 (três) meses que precedem o pleito,
a inaugurações de obras públicas. (Redação dada pela Lei nº 12.034, de 2009)

Num. 44656578 - Pág. 26
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
Parágrafo único. A inobservância do disposto neste artigo sujeita o infrator à cassação do
registro ou do diploma.

Antes mesmo de se adentrar ao mérito do recurso eleitoral adesivo é necessário averbar que a
análise feita no recurso eleitoral acima foi conduzida com o zelo de não vincular a ocorrência de
condutas vedadas aos agentes públicos em campanha com a existência de ato de abuso de
poder, sendo possível a aferição isolada deste último.
Mesmo a menção ao art. 73, inciso VI, alínea 'b', da Lei das Eleições não faz qualquer vinculação
à fixação judicial da ocorrência da irregularidade, apenas e tão somente se vale do período de
vedação e detecta o que se entende foi forma de buscar elidir a sua incidência.
Feita essa ressalva, necessária para dissociar o exame de mérito do recurso eleitoral adesivo do
exame realizado no recurso eleitoral, passa ao caso concreto.

II.V.I. Cessão de bem público em favor de campanha eleitoral (art. 73, inciso I, da Lei nº
9.504/97):
Assenta a r. sentença de 1º Grau que:

"Ademais, os investigados utilizaram bens móveis pertencentes à administração pública
(máquinas pesadas) para a construção de tanques em propriedades rurais, promovendo o
programa durante o período eleitoral. Tal conduta configura a utilização de bens públicos em
benefício de suas candidaturas, infringindo o inciso I, do artigo 73, da Lei n. 9.504/97.
Isso porque, do vídeo acostado aos autos, vê-se uma retroescavadeira, de propriedade da
Administração Pública Municipal, iniciando a construção de um tanque na propriedade rural de
ANÍSIO CUSMA e de MARISA ÚPALO CUSMA, casal de produtores rurais beneficiados com o
referido programa."

Em igual sentido foi o parecer da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44284941).
Com a devida venia, deve ser acolhido o recurso neste tópico.
Ainda que se possa exercer um juízo de reprovação quanto ao juízo de oportunidade na
promulgação da Lei Municipal nº 1.279/2024, não há indicação nos autos de vício no processo
legislativo que lhe macule os requisitos de existência, validade e eficácia legislativa.
A norma é válida, opera sob a presunção de legalidade dos atos legislativos e produziu seus
efeitos no caso concreto de Anísio Cusma e Marisa Úpalo Cusma. Não é lei que trata de caso de

Num. 44656578 - Pág. 27
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
exceção ou que importa em tratamento privilegiado.
O gravame que pesa sobre o juízo de oportunidade da Lei, sob o ponto de vista eleitoral, não lhe
retira a validade, tampouco impede que produza efeitos concretos, como o uso de bens públicos
para a consecução de seus objetivos em favor da coisa pública.
Distingue-se o caso daqueles nos quais há um desvio de finalidade no uso do bem público em
favor de campanha eleitoral, como seria o caso do uso dos caminhões e retroescavadeiras em
atendimento a pedido de cidadão sem o anteparo de lei.
O que se constata aqui é o mero cumprimento do texto normativo sem que isso, por si só, importe
em desvio de finalidade ou mesmo conduta vedada aos agentes públicos em campanha.
Afasta-se, portanto, a caracterização dessa conduta vedada aos agentes públicos em campanha.

II.V.II. Cessão de servidores públicos em favor de campanha eleitoral (art. 73, inciso III, da
Lei nº 9.504/97):
Colhe-se da r. sentença de 1º Grau que:

"Ademais, constata-se que servidores públicos foram utilizados para a execução do programa
durante o horário de expediente, configurando a cessão de servidores para atividades de
campanha eleitoral, já que a promoção e divulgação desse programa se deu com fins eleitorais,
portanto, em desacordo com o inciso III, do artigo 73, da Lei n. 9.504/97."

A Procuradoria Regional Eleitoral entendeu pelo afastamento dessa conduta vedada, como se lê
em seu parecer (id. 44284941, p. 6):

"Conclui-se, analisando as circunstâncias do caso concreto, que não há correspondência entre o
que restou devidamente comprovado nos autos e o dispositivo legal, eis que, ao analisar a fala
dos investigados, não está demonstrado que houve a cessão de servidor público em benefício
da campanha do prefeito.
Apesar de o vídeo mencionar a presença de uma engenheira que acompanharia o trabalho de
construção do açude, não há evidência concreta de que a servidora pública, no caso, a
engenheira, tenha sido cedida para fins eleitorais, mas apenas que estava presente no momento
da gravação da propaganda."

Num. 44656578 - Pág. 28
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
Para além disso, entende-se que os mesmos fundamentos expostos para afastar a conduta
vedada prevista no art. 73, inciso I, da Lei das Eleições, aqui se aplicam.
Com efeito, os servidores públicos que realizaram as obras no açude mencionado o fizeram sob a
proteção de lei promulgada validamente, ainda que se questione seu juízo de oportunidade, sem
que isso constituísse o desvio de finalidade no uso dos recursos humanos da Prefeitura de
Cantagalo/PR.
Logo, igualmente deve ser afastado o reconhecimento dessa conduta vedada aos agentes
públicos em campanha.

II.V.III. Uso promocional da distribuição de serviços (art. 73, inciso IV, da Lei das Eleições):
O tema foi assim endereçado na r. sentença de 1º Grau:

"Insta registrar, ainda, que o programa "Peixe Bom" envolveu a distribuição gratuita de bens e
serviços de caráter social (tanques de peixe e assistência técnica) custeados pelo poder público
municipal, com finalidade promocional em favor dos investigados JOÃO KONJUNSKI e
PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU, o primeiro que concorreu à reeleição ao cargo
de prefeito e o segundo na condição de candidato a vice-prefeito, violando, por conseguinte, o
inciso IV, do artigo 73, da Lei n. 9.504/97.
Nos termos da jurisprudência do TSE, para a configuração da conduta vedada do artigo 73,
inciso IV e § 10º da Lei 9.504/1997, "pressupõe o preenchimento de três requisitos cumulativos:
(a) deve contemplar bens e serviços de cunho assistencialista, diretamente à população; (b) há
de ser gratuita, sem contrapartidas; (c) deve ser acompanhada de caráter promocional em
benefício de candidatos ou legendas[2]".
Ainda, José Jairo Gomes ensina, em sua obra, que "para a configuração da vertente inciso IV, é
preciso que o agente use "distribuição gratuita de bens e serviços" em prol do candidato. Aqui
não se trata de reprimir a distribuição em si mesma, mas sim o uso promocional e eleitoreiro que
dela se faça (...). Relevante para a caracterização da figura em exame é o desvirtuamento do
sentido da própria distribuição, a sua colocação a serviço de candidatura, enfim, o seu uso
político-promocional[3]".
No caso dos autos, a sanção da Lei Municipal e o lançamento do programa "Peixe Bom" às
vésperas do pleito eleitoral municipal de 2024 preencheu todos os requisitos exigidos para a
configuração da conduta vedada, já que, além dos serviços gratuitos de construção de tanques
para aquicultura, portanto de cunho assistencial e sem contraprestação dos produtores rurais, o
lançamento do referido programa foi acompanhado de caráter nitidamente promocional à
campanha política dos investigados, em benefício da candidatura desses."
A norma não impede a manutenção de programas sociais que acarretem a "distribuição gratuita
de bens e serviços de caráter social custeados ou subvencionados pelo Poder Público", e mais

Num. 44656578 - Pág. 29
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
especificamente, esse dispositivo sequer aborda a regularidade de ditas condutas.
O que resta vedado aos agentes públicos em campanha, sob o prisma do art. 73, inciso IV, da Lei
das Eleições, é o uso promocional dessas condutas em favor de candidato, partido político,
federação partidária ou coligação.
Vale dizer, como o fez José Jairo Gomes:
"Aqui não se trata de reprimir a distribuição em si mesma, mas sim o uso promocional e
eleitoreiro que dela se faça. Não se exige que durante o período eleitoral o programa social
antes implantado seja abolido ou tenha interrompida ou suspensa sua execução. Relevante para
a caracterização da figura em exame é o desvirtuamento do sentido da própria distribuição, a
colocação a serviço da candidatura, enfim, o seu uso político-promocional." (In: Direito
Eleitoral. São Paulo: Atlas, 20ªed., 2024, p. 615).

Da visualização do vídeo contido no id. 44216038, cuja transcrição está no id. 44216036, bem
como mais acima desse voto, entende-se caracterizada a conduta vedada.
Há expresso uso do programa como merecedor de valor e de prestígio aos então candidatos e
ora Recorrentes adesivos, inclusive com a menção de que:

Ponciano: E é claro que as pessoas que foram selecionadas tiveram um acompanhamento
técnico, profissional, de onde fazer, de que forma fazer. E nós vamos ampliar esse projeto e
esse programa para o nosso próximo governo. Começando aqui pela linha Perpétuo
Socorro, São Roque, nós vamos para Nossa Senhora das Graças, nós vamos lá para Santa
Rita, Alto Cavernoso, nós vamos estar fazendo todo este lado aqui, Porto Janjão, atendendo
todos vocês. E vamos atender com determinação porque temos os caminhos, esta
máquina que veio da deputada Leandre, na verdade uma máquina nova, e também é claro,
nós vamos estar ampliando esse projeto para mais máquinas atender também os nossos
produtores rurais. É o Cantagalo que segue em frente, é o Cantagalo que tem pressa, não é
isso, Konjunski?
João Konjunski: Sem dúvida!
Ponciano: Por isso, dia 6 de outubro, vote 55!
João Konjunski: vote 55 (grifei)

E ainda na legenda da publicação em rede social:

Num. 44656578 - Pág. 30
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
PROGRAMA PEIXE BOM!
Estamos lançando o novo programa de [piscicultura] "Peixe Bom", que irá beneficiar mais de 400
produtores rurais de Cantagalo! Com apoio completo, desde a construção do tanque (açude) até
assistência técnica especializada da engenheira Vanessa Klaczik e do secretário da agricultura
Gladimir Becker (Coelho), estamos fortalecendo ainda mais nossa agricultura.
O Cantagalo que dá certo é o Cantagalo que apoia o agricultor. E esse é só o começo! Vamos
continuar incentivando e apoiando quem faz o nosso município crescer.
O trabalho continua, e o futuro já começou! DIA 06 de OUTUBRO É 55! (Grifei)

Houve a exploração do programa social que presta serviços gratuitamente aos cidadãos com a
finalidade de angariar votos sob a promessa de continuidade e expansão da distribuição de
serviços.
A leitura dos arts. 6º e 7º, da Lei Municipal nº 1.279/2024 indicam a gratuidade do serviço e não
há prova nos autos, cujo ônus seria dos ora Recorrentes adesivos em razão da presunção de
legalidade da dita Lei Municipal, de que houve cobrança do Poder Público de taxas ou outras
formas de tributação direta para a realização do açude, do que se confirma a natureza gratuita do
serviço.
Resta configurada, portanto, a conduta vedada aos agentes públicos em campanha, em
consonância com a jurisprudência eleitoral:

RECURSO ELEITORAL. CONDUTA VEDADA. PROMOÇÃO PESSOAL NA DISTRIBUIÇÃO DE
BENS PÚBLICOS. ART. 73, IV, DA LEI N.º 9.504/97. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
Trata-se de recurso eleitoral interposto por prefeito, candidato à reeleição, contra sentença que julgou
procedente representação por conduta vedada, com base no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97, e aplicou multa
no patamar mínimo legal.
O Juízo de primeiro grau condenou o recorrente ao pagamento de multa por utilizar as redes sociais para
se promover durante a distribuição de uniformes escolares, entre os meses de abril e junho de 2024.
O recorrente alega que as publicações foram feitas fora do período de vedação à propaganda institucional
e que se tratava de divulgação de ato da Administração Municipal, na forma de propaganda institucional.
Sustenta que a distribuição de uniformes escolares era prática usual em anos anteriores e que não houve
enaltecimento de suas características pessoais ou menção à sua candidatura.
II. Questão em discussão
Definir se a conduta do recorrente, ao divulgar em suas redes sociais a distribuição de uniformes escolares,

Num. 44656578 - Pág. 31
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
configura promoção pessoal vedada pelo art. 73, IV, da Lei n.º 9.504/97.
III. Razões de Decidir
A legislação eleitoral distingue propaganda institucional e promoção pessoal na distribuição de bens e
serviços.
A propaganda institucional, vedada nos três meses que antecedem o pleito, visa promover atos da
Administração Pública, com caráter educativo, informativo ou de orientação social.
A promoção pessoal, vedada durante todo o ano eleitoral, consiste no uso eleitoreiro da distribuição
gratuita de bens custeados pelo Poder Público para beneficiar candidatos, partidos ou coligações.
No caso em análise, o recorrente, prefeito e candidato à reeleição, distribuiu pessoalmente uniformes
escolares e divulgou amplamente o ato em suas redes sociais, buscando vantagem indevida em período de
pré-campanha eleitoral.
A distribuição de uniformes não se enquadra na exceção do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504/97, pois não há
prova de que, naquele período de abril a junho, se trate de programa social autorizado por lei e em
execução orçamentária no exercício anterior.
O conjunto probatório demonstra que o recorrente utilizou a distribuição de bens públicos para se
promover, configurando a conduta vedada do art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97.
IV. Dispositivo e Tese
Nega-se provimento ao recurso.
Tese: "A divulgação em redes sociais, em perfil privado, por agente público, da distribuição gratuita de
bens de caráter social custeados pelo erário, em período de pré-campanha eleitoral, configura promoção
pessoal vedada pelo art. 73, IV, da Lei n.º 9.504/97, ainda que a distribuição seja prática usual da
Administração."
Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 9.504/97, art. 73, inciso IV e § 10.

(TRE-SP: RECURSO ELEITORAL nº060063723, Acórdão, Relator(a) Des. Rogério Cury, Publicação: DJE -
DJE, 29/01/2025).

"REPRESENTAÇÃO ESPECIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR.
REJEITADA. CONDUTA VEDADA. ART. 73, IV, DA LEI Nº 9.504/97. DISTRIBUIÇÃO
GRATUITA DE BENS E SERVIÇOS DE CARÁTER SOCIAL. CARÁTER PROMOCIONAL.
BENEFICIÁRIO DIRETO. CONFIGURAÇÃO. APLICAÇÃO DA MULTA. PRINCÍPIO DA
PROPORCIONALIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE PRESUNÇÃO DO CONHECIMENTO.
PRECEDENTE. PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. AFASTAMENTO DA
CONDENAÇÃO EM RELAÇÃO AO REPRESENTADO JOSÉ RENATO CASAGRANDE.
[...]
3. A conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei nº 9.504/97 consiste na distribuição gratuita
de bens e serviços de caráter social custeados pelo poder público com nítido caráter

Num. 44656578 - Pág. 32
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
promocional em benefício do candidato à reeleição.
4. No caso em tela, restou comprovada demonstração do caráter promocional pelas imagens e
falas dos representados durante os eventos, com menções ao número do candidato e exibição
de adesivos com seu nome e número, portanto, estão caracterizados de forma inequívoca os
elementos ensejadores da prática da conduta vedada prevista no artigo 73, IV, da Lei nº
9.504/97.
[...]
(TRE-ES: Representação Especial 060253805/ES, Relator(a) Des. Alceu Mauricio Junior,
Acórdão de 08/02/2024, Publicado no(a) Diário Eletrônico da Justiça Eleitoral do ES 40, data
29/02/2024)".

O conjunto probatório dos autos demonstra o preenchimento dos três requisitos encontrados na
jurisprudência do C. Tribunal Superior Eleitoral para a configuração do art. 73, inciso IV, da Lei
das Eleições:

AGRAVO. CONVERSÃO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PREFEITO.
REPRESENTAÇÃO. CONDUTA VEDADA.
[...]
6. Consoante entende esta Corte, a incidência do citado dispositivo exige três requisitos
cumulativos: (a) contemplar bens e serviços de cunho assistencialista, diretamente à população;
(b) ser gratuita, sem contrapartidas; (c) ser acompanhada de caráter promocional em benefício
de candidatos ou legendas.
[...]
(Recurso Especial Eleitoral nº060068091, Acórdão, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves,
Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 05/12/2023).

Revela-se acertada a r. sentença de Origem quanto a este capítulo, negando-se provimento ao
recurso eleitoral adesivo.

II.V.IV. Publicidade institucional nos 3 (três) meses que antecedem o pleito (art. 73, inciso
VI, 'b', da Lei das Eleições):
A r. sentença de 1º Grau também entendeu que houve a prática de conduta vedada aos agentes

Num. 44656578 - Pág. 33
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
públicos consistente em publicidade institucional no período proscrito por lei, com a seguinte
fundamentação:

"Por fim, a promoção do programa foi amplamente divulgada nas redes sociais dos investigados,
configurando publicidade institucional de atos e programas do governo municipal nos três meses
que antecederam o pleito eleitoral de 2024, em desacordo, portanto, com o previsto na alínea
"b", do inciso VI, do artigo 73 da Lei n. 9.504/97."

No mesmo sentido é a compreensão da Procuradoria Regional Eleitoral (id. 44284941, p. 14):

"Os investigados realizaram publicação acerca da execução do Programa "Peixe Bom",
divulgando o objetivo do programa e apresentando à população detalhes do funcionamento do
incentivo, ao tempo que registravam em vídeo a construção de açude em uma propriedade rural,
o que apresenta contornos de publicidade institucional.
É bem verdade que não foram utilizados veículos de comunicação e canais oficiais da
administração pública na publicação, pois a divulgação ocorreu no perfil pessoal do candidato, o
que, a princípio, atrairia a incidência da liberdade de expressão (TSE - REspEl 1519-92-Belo
Horizonte/MG, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28/6/2019).
Entretanto, a jurisprudência tem se posicionado no sentido de ressalvar tal permissão quando
tais publicações, ainda que levadas a efeito em perfis privados em redes sociais, empregam a
estrutura pública nas postagens, o que permite sua interpretação como propaganda institucional
em período vedado."

A questão se apresenta de forma interessante.
O vídeo posto em debate (id. 44216038) contém a figura do Prefeito que busca a reeleição, a
divulgação da primeira obra de um programa social cujo início fora recente (após o dia
16/04/2024) e sobre o qual não se sabe, por ausência de prova nos autos, se já fora objeto de
prévia divulgação pela Prefeitura de Cantagalo/PR, de forma institucional.
Também deve ser ponderado o argumento da Procuradoria Regional Eleitoral de que houve o uso
de maquinário público no vídeo (equipamentos usados na construção do açude) e, não se
descarte, que a força do cargo de Prefeito foi essencial para lograr acesso à obra em propriedade
privada.
Todos esses elementos somados permitiriam, em tese, afirmar que o vídeo é burla à norma do
art. 73, inciso VI, letra 'b', da Lei das Eleições na medida em que realiza todas as funções
esperadas de uma publicidade institucional em ato de campanha.

Num. 44656578 - Pág. 34
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
Nessa medida, de modo a evitar que o uso dessa espécie de ardil torne letra morta o dispositivo
normativo mencionado, seria de rigor o reconhecimento da conduta vedada aos agentes públicos
em campanha. Porém, o conjunto probatório dos autos não permite extrair essa intenção na
conduta dos ora Recorrentes adesivos.
De outro vértice, afora a condição de Prefeito, não se há falar que a simples gravação de bens
públicos se converte, automaticamente, em publicidade institucional, pois não há demonstração
de que foram paralisados e colocados à disposição da autoridade municipal.
Assim, embora a conduta resvale à fronteira da caracterização da conduta vedada aos agentes
públicos em campanha, não há elementos suficientes que demonstrem o uso de recursos
públicos suficiente para o reconhecimento do caráter institucional da publicidade, devendo ser
provido, neste tópico, o recurso eleitoral.

II.V.V. Distribuição de serviços em programa social que não estava em execução no ano
anterior (art. 73, § 10º, da Lei das Eleições):
Não há dúvidas de que o Programa "Bom Peixe" foi instituído pela Lei Municipal nº 1.279/2024,
restando evidente que se trata de programa social que não estava em execução no ano anterior
ao da realização das eleições.
Em relação ao caráter de distribuição gratuita dos serviços, é irretocável o parecer da
Procuradoria Regional Eleitoral ao afirmar (id. 44284941, p. 9-10):

"A criação e execução de programa de distribuição de serviços sociais de fomento à aquicultura
no município de Cantagalo em ano eleitoral, sem que tais medidas assistencialistas contassem
com previsão legal e execução orçamentária no ano anterior, colide frontalmente com a
proibição do art. 73, § 10, da Lei nº 9.504.
Visando afastar a ilegalidade, os investigados invocam a previsão dos artigos 6º e 7º da Lei nº
1.279/2024, aduzindo que seriam previsões de contraprestações por parte dos destinatários do
programa, de modo que os serviços prestados não seriam gratuitos.
A interpretação da parte, entretanto, não condiz com o texto da lei ou o conteúdo dos autos.
Reproduz-se, para melhor compreensão, a integralidade dos artigos 6º e 7º da Lei Municipal
objeto de controvérsia:
Art. 6º A Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Turismo poderá
auxiliar os produtores rurais com o seu quadro técnico para o licenciamento junto aos
órgãos responsáveis, sendo essas assessorias sem custo para os beneficiários;
§ 1º Todos os demais custos referentes ao licenciamento a que se refere o Art. 6º serão de
responsabilidade do beneficiário.

Num. 44656578 - Pág. 35
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
§ 2º Somente serão atendidos os agricultores que obtiverem o devido licenciamento para a
construção dos tanques.
Art. 7º Cada produtor terá direito até 10 (dez) horas de máquina do tipo escavadeira
hidráulica, carregadeira ou retro escavadeira e caminhão, sendo utilizados os equipamentos
que dispuser o município para a construção e adequação dos tanques desde que tenha
comprovação técnica da necessidade do uso;
§ 1º Acima de 10 horas máquina por beneficiário, pagará 100% do valor da hora máquina
do excedente, ficando facultado a disponibilidade; .
§ 2º O custo da hora máquina ao produtor será de R$ 100,00/hora para a escavadeira
hidráulica, carregadeira ou retro escavadeira, caminhão, valor que deverá ser reajustado o
valor da hora por decreto conforme critérios avaliativos de aumentos de despesas[.]
O artigo 6º é expresso em isentar os beneficiários do Programa "Peixe Bom" dos serviços de
assessoria para obtenção do licenciamento, estabelecendo que o cidadão será responsável
apenas pelo custeio de outras despesas que forem necessárias para obtenção da licença junto
aos órgãos competentes - o que não se confunde com a previsão de contraprestação pelos
incentivos à piscicultura estabelecidos pela norma.
No mesmo sentido, o art. 7º da Lei nº 1.279 de Cantagalo apenas prevê eventual necessidade
de contraprestação financeira pelos serviços oferecidos quando for necessário o emprego de
mais de 10 horas/máquina por cada cidadão agraciado. Em outras palavras, o diploma legal
confere aos cidadãos o direito de receber dez horas de serviço do maquinário cedido pelo
município de forma gratuita, justamente o que é vedado pela legislação.
Ademais, acrescente-se que, em sua divulgação do programa nas redes sociais, o atual prefeito
expressamente declarou que o "produtor não vai pagar nada, vai receber os açudes" e que "vai
trabalhar uma pantaneira, duas ou quantas precisar, em tempo indeterminado, até nós preparar
toda a propriedade que tiver águas suficientes para fazer um açude."
Preenchidos, portanto, os requisitos caracterizadores da conduta vedada prevista no art. 73, §
10, da Lei das Eleições."

Adota-se, desde logo, esse trecho do parecer da Procuradoria Regional Eleitoral como
fundamentação desse voto, haja vista a aferição precisa da questão.
Mantém-se, portanto, o capítulo da r. sentença de Origem.

II.V.VI. Comparecimento de candidatos à inauguração de obras públicas nos 3 (três) meses
que antecedem o pleito (art. 77, caput, da Lei das Eleições):
Afasta-se, desde logo o reconhecimento dessa conduta vedada aos agentes públicos em

Num. 44656578 - Pág. 36
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
campanha contida na r. sentença de 1º Grau porque a obra, apesar de realizada com recursos
públicos, está dentro de uma propriedade privada, inexistindo uma cerimônia (ato formal pago
com recursos públicos) para o desvelar de sua fruição em favor da comunidade do Município de
Cantagalo/PR.
Acolhe-se, neste último tópico, o recurso eleitoral adesivo.

II.VI. Da dosimetria da sanção de multa (Art. 73, § 4º, da Lei das Eleições):
A r. sentença de Origem assim fixou a dosimetria da sanção pecuniária aos Recorrentes
adesivos:

Assim, resta verificar a dosagem da sanção pecuniária nos termos do § 4º do artigo 73 da Lei
das Eleições, que assim prevê:
"§ 4º O descumprimento do disposto neste artigo acarretará a suspensão imediata da
conduta vedada, quando for o caso, e sujeitará os responsáveis a multa no valor de cinco a
cem mil UFIR".
A multa prevista no artigo 73, § 4º e § 8º da Lei n. 9.504/97 deve ser aplicada de maneira
proporcional e razoável.
Pois bem.
No caso em comento, os investigados praticaram 06 (seis) condutas vedadas, conforme já
fundamento acima, sendo elas as previstas no artigo 73, incisos I, III, IV e VI, alínea "b", e § 10,
e artigo 77, todos da Lei n. 9.504/97, para além disso, conforme narrado pelo próprio investigado
JOÃO KONJUNSKI, quando do lançamento do programa "Peixe Bom", esse poderia beneficiar
400 (quatrocentos) produtores rurais, ou seja, em tese, no mínimo, 400 (quatrocentos) eleitores.
Assim, diante do número de condutas vedadas que foram praticadas e o número de potenciais
beneficiários do referido programa, entendo que a multa deve ser valorada em 06 (seis) vezes o
seu valor mínimo, ou seja, 30 (trinta) mil UFIR, a cada investigado.

Como se observa, a cada novo reconhecimento de uma conduta vedada houve o acréscimo de
5.000 UFIRs à sanção.
Mantida essa racionalidade e diante do afastamento de quatro hipóteses de conduta vedada aos
agentes públicos em campanha (art. 73, incisos I, III, VI, 'b' e art. 77), o valor da sanção deve ser
reduzido para 10.000 UFIRs a cada Recorrente adesivo.
Em conclusão, o recurso eleitoral adesivo comporta parcial provimento, para o fim de afastar o

Num. 44656578 - Pág. 37
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
reconhecimento da ocorrência de conduta vedada aos agentes públicos com fundamento nos
arts. 73, incisos I, III e VI, letra 'b', e 77, caput, da Lei das Eleições, com a consequente redução
do valor da multa imposta aos Recorrentes adesivos para o total de 10.000 UFIRs cada.

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral de Telcio
Granemann Fritz e voto por conhecer e dar parcial provimento ao recurso eleitoral adesivo de
João Konjunski e Ponciano de Assis dos Santos Abreu, para o fim de afastar o
reconhecimento da ocorrência de conduta vedada aos agentes públicos com fundamento nos
arts. 73, incisos I, III e VI, letra 'b', e 77, caput, da Lei das Eleições, com a consequente redução
do valor da multa imposta aos Recorrentes adesivos fixando-a em 10.000 UFIRs cada.
Para os fins do art. 45 da Res. nº 23.709/2022-TSE, fixo a data da ocorrência do ilícito em
05/09/2024.
É como voto.
TATIANE DE CÁSSIA VIESE
DESA. ELEITORAL - Relatora

DECLARAÇÃO DE VOTO
Adoto o relatório originário e acompanho a e. relatora quanto ao resultado do julgamento, com a
devida vênia do judicioso voto do e. des. eleitoral Anderson Ricardo Fogaça. Todavia, na minha
ótica, a questão de fundo assemelha-se, em boa medida, ao caso de Antonina, autos 0600721-
89.2024.6.16.0006, de minha relatoria, motivo pelo qual reputo relevante tecer algumas
considerações adicionais, até para justificar o meu voto em caso de tamanha relevância.
Pois bem. Tanto nos presentes como no caso de Antonina, tem-se como pano de fundo a
aprovação de uma lei nova, em ano eleitoral, que concede benefícios a munícipes sem
contrapartida ou com contrapartida irrelevante, com potencial de beneficiar centenas de eleitores.
Justamente por isso, a configuração da conduta vedada é evidente e dispensa maiores
digressões, ponto em que me filio integralmente à fundamentação tecida pela e. relatora.
Todavia, a aferição dos abusos de poder de autoridade e econômico a situação é distinta e, como
precisamente percebido pela e. relatora, demanda prova específica, a qual, na linha da uniforme
jurisprudência do TSE, há de ser robusta.
Não é admissível, na minha concepção, que se extraia o critério quantitativo do abuso de poder,
didaticamente explicado no voto da e. relatora, mediante presunção. As sanções aplicáveis são

Num. 44656578 - Pág. 38
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
muito graves - cassação de diploma e inelegibilidade - e atingem não apenas o candidato, mas
também todo o eleitorado que compareceu às urnas, e justamente por isso não podem ser
aplicadas apenas com base em uma espécie de "senso comum qualificado", segundo o qual seria
possível extrair da gravidade do ato em si (que compõe o critério qualitativo do abuso de poder) o
seu impacto na normalidade das eleições (critério quantitativo).
Do precedente de Antonina, extraio do voto condutor do acórdão:
(...)
No caso dos autos, por opção do investigante, não foi produzida nenhuma prova adicional.
Basicamente, a prova dos autos limita-se à existência da lei municipal instituindo o benefício da
gratuidade do transporte coletivo, em programa nominado de Tarifa Zero, e que a sua
implementação foi explorada na propaganda eleitoral dos candidatos apoiados pelo prefeito.
Nada mais.
Não há, por exemplo, uma análise percuciente do número de usuários do transporte coletivo
antes e depois da medida, não há consideração alguma quanto ao custo disso para o município,
não foram ouvidas sequer testemunhas quanto ao impacto que o programa gerou na vida das
comunidades beneficiadas.
Nesse cenário, por absoluta insuficiência de provas, não há condições mínimas de considerar
como grave a implementação do programa Tarifa Zero, em que pese a identificação objetiva de
prática da conduta vedada, referida no tópico anterior.
(...)
No caso de que ora se trata, a situação é muito similar: houve a aprovação de uma lei pelo
município, o investigante também optou por não dirigir a demanda contra os vereadores que a
aprovaram, há um discurso do prefeito afirmando que haveria potencial para atingir 400
famílias mas não há prova nenhuma disso, a não ser a de que uma família foi beneficiada. Uma,
não 400.
Nesse cenário, por falta de prova quanto ao elemento quantitativo da conduta, não se pode
cogitar de abuso de poder de autoridade ou econômico, sendo impecável a análise procedida
pela e. relatora.
Conclusão
Forte nas considerações expendidas e renovando o pedido de vênia às judiciosas razões
expostas no voto divergente, tenho a honra de acompanhar na íntegra a e. relatora e, por isso,
VOTO por conhecer de ambos os recursos, negando provimento ao interposto pelo investigante e
dando provimento parcial ao interposto pelos investigados.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Vistor

VOTO VENCIDO
A minha divergência restringe-se à configuração do abuso de poder político, porque, do

Num. 44656578 - Pág. 39
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
meu ponto de vista, esse caso é muito parecido com aquele em que cassamos
vereadores de Coronel Domingos Soares, em razão de um projeto de lei que concedeu
isenção de IPTU.
No caso em análise houve a promulgação da Lei Municipal n. 1.279/2024, que criou o
Programa de Incentivo à Aquicultura ("Programa Peixe Bom") no Município de Cantagalo-
PR, autorizando o Poder Executivo promover a construção de tanques em propriedades
rurais, disponibilizando assistência técnica gratuita e até 10 (dez) horas de uso de
máquinas pesadas (escavadeiras hidráulicas, retroescavadeiras) subsidiadas pela
Prefeitura.
Como já fundamentado pela e. relatora, a configuração do abuso de poder político exige
um conjunto probatório robusto e seguro da alta reprovabilidade da conduta (aspecto
qualitativo) e de sua significativa repercussão no pleito eleitoral (aspecto quantitativo),
passível de ferir o equilíbrio da disputa.
Em relação ao critério qualitativo, coaduno com o entendimento da e. relatora, no sentido
de que está cabalmente comprovado, sobretudo diante da publicização desse programa
"Peixe Bom" pela campanha eleitoral dos investigados.
Por outro lado, ao contrário a e. relatora, entendo que o aspecto quantitativo está
configurado no caso em análise, diante da significativa repercussão do projeto e da lei no
pleito eleitoral, passível de ferir de forma substancial o equilíbrio da disputa.
Consta nos autos que houve o início das atividades do Programa "Bom Peixe",
construindo-se o primeiro tanque, com o potencial de se atingir mais 400 (quatrocentos)
produtores rurais.
A e. relatora entende que o critério quantitativo deve ser avaliado pelo prisma concreto, ou
seja, atendimento de 1 único produtor rural.
Entretanto, do meu ponto de vista, o fornecimento de bens e serviços em um município
com forte atividade rural, que depende da atuação da prefeitura, amplia significativamente
o impacto eleitoral da conduta, uma vez que atinge núcleos familiares e comunidades
inteiras, cujo voto é altamente influenciado pela gratidão e pela percepção de benefício
concreto, o que desequilibra a paridade entre os candidatos, devendo a prática ser coibida
por esta Justiça Eleitoral.
Como bem apontado pela e. relatora, o anúncio de que o programa instaurado no período
eleitoral tinha por objetivo atingir 400 (quatrocentos) produtores rurais tem o condão de,
num plano teórico, afetar o processo decisório de todas as famílias que se imaginam
possíveis beneficiárias da conduta, desde que esperem o tempo necessário.
A necessidade prevista na Lei Municipal nº 1.279/2024 de que todo e qualquer
pretendente beneficiário esteja devidamente cadastrado no Programa juntamente a
Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Turismo não limita a
potencialidade da conduta influenciar negativamente na isonomia do pleito.

Num. 44656578 - Pág. 40
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
Mesmo que os efeitos práticos da norma não se concretizem imediatamente, o simples
anúncio da medida, especialmente vinculado a uma exposição política, pode alterar a
percepção do eleitorado em relação aos candidatos envolvidos.
A divulgação da medida pode criar uma sensação de que os candidatos são "bons
gestores" ou "defensores dos interesses locais", gerando identificação emocional e
política com o eleitorado.
Desse modo, com a devida vênia à e. relatora, divirjo parcialmente no sentido de
reconhecer a prática de abuso de poder político, impondo as sanções de cassação e
inelegibilidade a JOÃO KONJUNSKI e PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU.

DES. ELEITORAL ANDERSON RICARDO FOGAÇA
Relator

DECLARAÇÃO DE VOTO

Peço a palavra no presente feito motivado pela análise das teses jurídicas envolvidas, as quais, a
meu sentir, demandam abordagem diversa.
Por brevidade, adoto o minucioso Relatório apresentado pela Relatora, Desembargadora Eleitoral
Tatiane de Cássia Viese.
O núcleo da controvérsia estabelecida neste julgamento consiste em definir se a conduta
praticada pelos representados configura hipótese de abuso de poder político.
A parte autora acusa os representados de se valerem do Programa Municipal de Incentivo à
Aquicultura ("Programa Peixe Bom") para se autopromoverem perante o eleitorado.
1. Por primeiro, tenho que o voto apresentado pela Divergência suscitou pertinente reflexão, a
merecer análise mais detida, especialmente no tocante a eventual similitude entre a hipótese em
apreço e o precedente desta Corte firmado no RE nº 496-88, proveniente de Coronel Domingo
Soares.
No julgamento do RE nº 496-88, este Tribunal reconheceu, por maioria, o abuso de poder político
diante da edição de lei municipal que autorizava a concessão de isenção de IPTU, ocorrida em
setembro do ano de eleição, sem qualquer contrapartida dos contribuintes. Naquela ocasião, o
conjunto fático-probatório evidenciou que os réus se autopromoveram com a medida durante a
Sessão Ordinária da Câmara Municipal, a qual foi transmitida ao vivo no Facebook e no Youtube.
Além disso, destacou-se, naquele julgamento, que “a isenção tributária não só beneficia
diretamente um número expressivo de eleitores, mas também angaria simpatia política de seus
familiares e da população na iminência de cumprir os requisitos, ampliando o alcance do apoio

Num. 44656578 - Pág. 41
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
político, em um munícipio em que vereadores se elegem com uma média de 206 votos”.
2. O caso ora examinado, contudo, revela contornos ainda mais preocupantes.
De início, imperioso destacar a exigência prevista na Resolução TSE nº 23.735/2024:
Art. 7º Para a configuração do ato abusivo, não será considerada a potencialidade
de o fato alterar o resultado da eleição, mas apenas a gravidade das
circunstâncias que o caracterizam (Lei Complementar nº 64/1990, art. 22, inciso
XVI).
Parágrafo único. Na análise da gravidade mencionada no caput deste artigo,
serão avaliados os aspectos qualitativos, relacionados à reprovabilidade da
conduta, e os quantitativos, referentes à sua repercussão no contexto
específico da eleição.

Nesse cenário, tanto a Relatora quanto a Divergência compreendem que o espectro qualitativo
da gravidade se encontra presente pela proximidade do pleito eleitoral bem como pelo
assenhoramento de um programa institucional pela propaganda eleitoral dos candidatos.
Com efeito, o lançamento do Programa Municipal “Peixe Bom” foi amplamente divulgado nas
redes sociais pessoais dos próprios candidatos, em publicação cuja finalidade específica foi a
de promoção eleitoral em momento especialmente sensível — o mês de setembro do ano da
eleição - o mesmo período examinado no precedente acima referido.
A gravidade qualitativa da conduta se evidencia, ademais, pelo fato de que a execução do
programa teve início simultaneamente à sua divulgação, ao passo que no processo de
Coronel Domingo Soares houve apenas uma autorização legislativa para que a Prefeitura
pudesse isentar o contribuinte do IPTU, sem que a medida tenha sido efetivamente adotada pela
Prefeitura.
3. Sob o viés quantitativo, a gravidade quanto ao paradigma se acentua pelo fato de o programa
Peixe Bom ter sido direcionado a 400 famílias, conforme declarado pelo réu, conferindo-lhe
dimensão muito mais ampla do que a prevista na lei de isenção do IPTU, que beneficia
contribuintes de forma individual. Vale lembrar que essa isenção se destinava a proprietários de
imóveis com mais de 65 anos, pessoas com deficiência e aposentados e pensionistas do
Município, enquanto o auxílio às famílias implica um impacto coletivo – cada núcleo familiar
atendido representa múltiplos beneficiários, amplificando significativamente o alcance da
medida e potencializando sua influência na conquista do voto do eleitor.
De outra parte, entendo que os desdobramentos naturais e concretos do início da execução do
programa a um mês das eleições com a sua ostensiva propaganda eleitoral autorizam a
extração, por inferência lógica e amparada em fatos públicos e notórios, das consequências
eleitorais nocivas da medida.
É que a promessa institucionalizada de atendimento futuro, quando aliada à visibilidade eleitoral
do agente político, é suficiente para alterar a percepção do eleitor sobre o candidato,
associando-o à imagem de benfeitor e comprometido com as necessidades da população.
Tal associação pode gerar vínculos emocionais e políticos, desequilibrando o pleito em desfavor
dos demais concorrentes e comprometendo a isonomia que deve reger a disputa eleitoral.
Ademais, a alegação de que apenas um beneficiário foi efetivamente atendido até o

Num. 44656578 - Pág. 42
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
momento não enfraquece essa conclusão, pois o impacto eleitoral quantitativo não
depende apenas da execução integral da política pública, mas também — e, muitas vezes,
principalmente — da percepção do eleitor de que ela será realizada em seu benefício no
futuro próximo.
Com estes fundamentos, pedindo vênia aos entendimentos em sentido contrário, voto por
acompanhar na integralidade a Divergência, nos termos da fundamentação.

Des. SIGURD ROBERTO BENGTSSON
Presidente

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL (11548) Nº
0600467-10.2024.6.16.0203 - Cantagalo - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL TATIANE DE
CASSIA VIESE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 TELCIO GRANEMANN FRITZ PREFEITO,
TELCIO GRANEMANN FRITZ - Advogado do(a) RECORRENTES: FERNANDO QUEVEM CARDOSO
MOURA - PR64774-A -RECORRENTES: ELEICAO 2024 JOAO KONJUNSKI PREFEITO, JOAO
KONJUNSKI - Advogados do(a) RECORRENTES: GUILHERME DE SALLES GONCALVES -
PR21989-A, FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, JAQUELINE ZANETTI
RODRIGUES - PR109659, ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, CAROLINA PUGLIA FREO -
PR52606, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MARCOS DO BONFIM AIRES -
PR108843, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, LEONAN PAULO DI
DOMENICO - PR95597 - RECORRENTES: ELEICAO 2024 PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS
ABREU VICE-PREFEITO, PONCIANO DE ASSIS DOS SANTOS ABREU - Advogados do(a)
RECORRENTES:
GUILHERME
DE
SALLES
GONCALVES
-
PR21989-A,
FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, JAQUELINE ZANETTI RODRIGUES - PR109659,
ISABELA VIEIRA LEON - PR123151, CAROLINA PUGLIA FREO - PR52606, PEDRO ADIRCIO
NUNES - PR65022, PAULO HENRIQUE GOLAMBIUK - PR62051-A, MARCOS DO BONFIM AIRES -
PR108843, MAITE CHAVES NAKAD MARREZ - PR86684-A, NAHOMI HELENA DE SANTANA -
PR107712, MARIA VITORIA BITTAR DAHER DA COSTA FERREIRA - PR117545, JULIANO
GLINSKI PIETZACK - PR118442, LUISA SAPIECINSKI GUEDES - PR124827, LEONAN PAULO DI
DOMENICO - PR95597 - RECORRIDO:OS MESMOS
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos recursos, no mérito, por maioria, negou provimento ao
recurso de Telcio Granemann Fritz, e deu parcial provimento ao recurso adesivo de João Konjunski e
Ponciano de Assis Santos Abreu, nos termos do voto da relatora. Vencido o desembargador eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, que declara voto, acompanhado do desembargador Sigurd Roberto Bengtsson,
que declara voto. Declaração de voto do desembargador José Rodrigo Sade.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44656578 - Pág. 43
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL TATIANE DE CASSIA VIESE - 05/08/2025 19:49:00
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25080519490027200000043595934
Número do documento: 25080519490027200000043595934
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/08/2025 12:56:33
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Sigurd Roberto Bengtsson, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani, desembargador Luiz Osorio Moraes Panza e os desembargadores eleitorais Jose
Rodrigo Sade, Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. O desembargador eleitoral Anderson
Ricardo Fogaça já havia votado na sessão do dia 04.07.25. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo
Godoy.

SESSÃO DE 29.07.2025